Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709538-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SILVIO MARIO CANDIDO DE JESUS, SILVIO PAULO DE CARVALHO, SILVIO SANTOS DE SOUZA, SIMAO NEVES DE ALMEIDA, SIMONE ALVES PEREIRA, SIMONE CAMPOS SOUSA, SIMONE COSTA DE OLIVEIRA, SIMONE DA CONCEICAO MARQUES, SIMONE DE ANDRADE CINTRA, SIMONE DE PAULA SANTOS DE ALARCAO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora